Tribunal: STF
Processo: RE 227001
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em  agravo
 regimental em recurso extraordinário. 2. Cabimento dos efeitos
infringentes nos embargos de declaração. Impropriedade do acórdão
embargado. Ocorrência de omissão. 3. Entidade de previdência
privada. Ausência de contribuição dos filiados. Imunidade tributária
 devida. 4. Embargos de declaração acolhidos para reconsiderar o
acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental